Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo de imóvel urbano - Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Admissibilidade - Decreto no 55.002/09 que excedeu seu poder regulamentar - Possibilidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo de imóvel urbano - Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Admissibilidade - Decreto no 55.002/09 que excedeu seu poder regulamentar - Possibilidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN) – Precedentes TJSP - Sentença de concessão da ordem parcialmente reformada - Recurso de Apelação provido, reexame necessário provido, em parte.